Tribunal: TJES
Processo: 5000775-64.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-64.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: KAMILLA MEIRELES CAMARA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE PEÇAS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por KAMILLA MEIRELES CAMARA em face de BANESTES SEGUROS AS e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, em que narra a parte autora que sofreu avarias em seu automóvel em razão de um acidente. Diante disso, confiou o seu veículo a Ré para promover os reparos, contudo, já se passaram mais de 60 dias sem a restituição do veículo.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida BANESTES SEGUROS ao pagamento do valor de R$ 2.805,08 (dois mil oitocentos e cinco reais e oito centavos) a título de danos materiais devidamente corrigido, com juros desde o evento danoso e correção monetária, pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); CONDENAR a requerida BANESTES SEGUROS, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a cada autor, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362) pela taxa SELIC.

IMPROCEDENTES os pedidos em relação à HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

CONFIRMO a Decisão de id. 62080507 e seus efeitos, a qual deverá ser observada até a efetiva entrega do veículo.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Os fatos narrados pela consumidora acerca da excessiva demora revelam-se incontroversos nos autos, sobretudo porque a própria parte recorrente, em contestação, reconheceu que o atraso decorreu da indisponibilidade de peças de reposição no mercado. Tal afirmativa, contudo, é insuficiente para eximir a recorrente de responsabilidade, eis que
não configura excludente de responsabilidade da parte recorrente.

Trata-se de circunstância inerente à própria atividade, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro. Afastar a responsabilidade da seguradora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Dessa forma, ao se furtar de apresentar causa justificante para a excessiva demora na execução do serviço, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, porquanto deixou de trazer aos autos elementos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, restou evidenciada a falha da prestação de serviços, recaindo a parte recorrente a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

Dos documentos acostados nos autos, vislumbro que a parte ré se insurge quanto a fixação da indenização por danos materiais. Apesar das razões expostas, vislumbro que não assiste razão a parte recorrente, eis que o dano suportado se encontra efetivamente provado no ID 16533428 e 16533429.

De modo que não vislumbro razão para reforma da sentença que acertadamente consignou:

Dito isso, em razão da demora na devolução do veículo por parte do 1º requerido, os autores se viram compelidos a alugar um automóvel para suprir suas necessidades de locomoção diária e fazer uso de aplicativos de transporte, arcando com despesas que totalizam o valor de R$ 2.805,08, sendo este custo decorrente diretamente da mora da seguradora na entrega do veículo devidamente reparado, configurando prejuízo material indenizável, como se observa nos documentos juntados à petição id. 66343975.

Ademais, com relação ao dano de natureza extrapatrimonial, consigno que o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade.

Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25). Portanto, como demonstrado supra, há evidente dano causado ao consumidor (demora excessiva de bem essencial ao transporte) em razão da desídia perpetrada pela Ré na promoção do conserto do automóvel.

Por conseguinte, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para redução da extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte recorrente, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (desídia da restituição do veículo), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

A
ssim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)